Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700131-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA GOULART DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Maria Goulart dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 216659080 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., processo n. 0716169-51.2020.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada/agravada, nos seguintes termos: Impugnam os devedores o cumprimento de sentença no que se refere às "astreintes" fixadas na decisão de id. 83538342, sobrelevando, em síntese, a suposta inobservância ao disposto na Súmula 410 do STJ, a necessidade de limitação da multa cominatória à expressão financeira do direito vindicado nos autos, a ausência de ratificação das "astreintes" no título judicial exequendo, o cumprimento da obrigação de fazer que deu ensejo à sua imposição e a desproporcionalidade do valor alcançado. O juízo foi garantido por meio do depósito objeto do comprovante de id. 208923119, que, contudo, não tem o condão de elidir os efeitos da mora, "ex vi" da nova redação dada pelo STJ à Súmula 677. É a suma do necessário. A injunção proferida em 11/02/2021 (id. 83538342), determinando aos codevedores, sob pena da incidência das "astreintes" objurgadas, o desbloqueio do cartão de crédito Ourocard Visa Infinite, final 6061, de titularidade da credora, foi cumprida apenas em 02/05/2024, conforme noticiam os próprios executados na petição de id. 208923116, pág. 08, ou seja, depois de transcorridos mais de 3 anos da ordem em questão, atraindo inequivocamente a exigibilidade da aludida multa cominatória. Ademais, em se tratando os codevedores de parceiros do TJDFT para expedição eletrônica, sua intimação, via sistema PJe, é considerada pessoal, não havendo que se falar em inobservância, pelo Juízo, do que preceitua a Súmula 410 do STJ. Nesse mesmo sentido é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...). 3. A intimação eletrônica da parte cadastrada como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema equipara-se à intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2005. (...)". (Acórdão 1933024, 0732247-84.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Por fim, a decisão de id. 83538342 limitou as "astreintes" ora exequendas "à expressão financeira do direito vindicado nos autos". A multa cominatória é um meio para garantir o cumprimento da ordem judicial, e não um fim em si mesma. Assim, o valor histórico limite deve ser corresponder às obrigações de pagar impostas aos executados na sentença de id. 122195227 e no acórdão de id. 190905957, isto é, R$ 99.637,66 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, totalizando R$ 107.637,66, ou seja, 107 dias e meio de recalcitrância. Não se aplica, portanto, o valor de R$ 187.830,01 indicado pela exequente na petição de id. 207026965, nem o abatimento da compensação autorizada pelo Juízo em relação ao saldo do empréstimo bancário que os terceiros fraudadores não conseguiram levantar em prejuízo da credora. Diante do exposto, considerando o excesso de execução verificado na memória de cálculo de id. 207026965, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 208923116. Condeno a exequente, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, os quais fixo em R$ 8.019,23, valor este correspondente, em números grandes, a 10% do excesso apurado. (...) grifos no original Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67636644), tece breve histórico processual e pugna pela reforma da decisão agravada. Salienta ter o próprio decisum objurgado ressaltado a demora de mais de três anos no cumprimento da obrigação de desbloquear o cartão de crédito Ourocard Visa Infinite, final 6061. Menciona a Súmula n. 410 do c. STJ. Alega que a decisão que fixou as astreintes foi clara ao limitar a multa à expressão financeira do direito vindicado, o qual, no caso, corresponde ao valor dado à causa (R$ 187.830,01). Aduz ser-lhe devido o montante de R$ 162.031,67, conforme sentença de Id 122195227 e Acórdão de Id 190905957. Cita o art. 537 do Código de Processo Civil. Reputa inexistir excesso de execução e ser inexigível o pagamento de honorários advocatícios, porque a expressão financeira do direito vindicado é de R$ 187.830,01. Afirma estar a multa limitada ao valor total do débito principal. Diz que entendimento diverso daria margem a revisão judicial da multa, nos moldes do art. 537 do CPC, o que não implicaria sucumbência da parte exequente na fase de cumprimento de sentença, conforme mais recente entendimento jurisprudencial. Requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios. Pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte agravada. Acusa-a por adotar meios protelatórios. Ao final, requer: Ex positis, requer digne-se, os Nobres Julgadores, primeiramente, sejam deferidos o efeito suspensivo suscitado e, ainda, que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento pelos fatos narrados e demonstrados acima com a modificação da Decisão para que seja afastado qualquer entendimento sobre EXCESSO DE EXECUÇÃO considerando a multa com base em R$ 187.830,01(cento e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e um centavo); Caso esse não seja o entendimento deste Eg. TJDFT, pugna-se pela fixação da expressão financeira do direito vindicado nos autos, como sendo o importe de R$ 162.031,67 (cento e sessenta e dois mil, trinta e um reais e sessenta e sete centavos), de acordo com a r. Sentença (ID122195227) e o r. Acórdão (DI190905957); E, ainda, que seja reformada a Decisão de primeiro grau para que não haja o pagamento de honorários advocatícios à Parte Agravada; e Ao final, pugna-se pela multa por litigância de má-fé, ato atentatório da dignidade da justa como já exposto. Preparo regular (Id 67636646 e 67636647). O despacho de Id 67665514 oportunizou à agravante esclarecer sobre o número do processo de origem. A recorrente apresenta o número do processo de origem (Id 67674578) e apresenta cópia da decisão agravada (Id 67674579). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora